Tribunal: TJDFT
Processo: 0033425-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO.
1. O vício de contradição somente ocorre quando inconciliáveis as partes integrantes do acórdão, o que não ocorreu no presente caso.
Inexiste omissão quando os pontos mencionados nos embargos de declaração foram suficientemente analisados, de forma clara, objetiva e fundamentada no acórdão.
2. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC/2015 1025).
3. Descabido o pedido de condenação do embargante ao pagamento de multa, uma vez que os embargos de declaração opostos estavam em consonância com a matéria discutida no apelo e não configuraram exercício abusivo de faculdade processual.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.